Tribunal: TJSP
Processo: 2138358-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava reativar o perfil do autor no Instagram. Ré que reativou o perfil do autor e a ação principal foi julgada extinta, sem resolução do mérito. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Recurso interposto em face da decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência que visava reativar o perfil do autor no Instagram. Ré que reativou o perfil do autor e a ação principal foi julgada extinta, sem resolução do mérito. Perda de objeto recursal. Aplicação do disposto nos artigos 932, III, do CPC. Recurso prejudicado.